Tribunal: TJSP
Processo: 1003918-60.2019.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Cobrança pelo ressarcimento de serviços de terceiros e serviço de correspondente não bancário – Inadmissibilidade - Ausência de especificação dos serviços no instrumento contratual – Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Apelação improvida.